Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911 (Tema 492) (ID 25206970). Não obstante, a parte recorrente atravessa a petição de ID 25309106, requerendo: a) o reconhecimento das ilegitimidades passiva e ativa ad causam, ou, subsidiariamente, da falta de interesse de agir ou dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado; b) a condenação da parte agravada em ressarci-los dos valores despendidos à título de taxas condominiais e honorários advocatícios; c) o desbloqueio do veículo de sua propriedade. Considerando o comando do mencionado despacho de ID 25206970, o direcionamento da petição à Terceira Turma Cível, e o prescrito nos artigos 1.040, inciso II, do CPC e 87, inciso XVIII, do RITJDFT, encaminhem os autos ao órgão julgador para o eventual exercício de retratação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019